Tribunal: TJDFT
Processo: 0741974-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Opôs o réu, outrora recorrido, os presentes embargos de declaração, sob o argumento de vício (omissão) no acórdão vergastado. Alega que a existência de cobertura para condutores de 18 – 25 anos nunca foi o objeto de impugnação pelo embargante. Aduz que a controvérsia reside na apuração do perfil do principal condutor do veículo. Argui que a despeito de constar na apólice que o principal condutor do veículo seria o Sr. Paulo Eduardo Vieira, de 55 anos, após investigação interna, verificou-se que o Sr. Gabriel Pupe Vieira era o principal condutor do veículo segurado.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI)
4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada foi suficientemente motivada.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão, tal como se observa de uma simples leitura dos itens 4 a 8:
“[...] 4. A controvérsia reside em determinar se a declaração do filho do segurado, de que era o condutor habitual do veículo, é suficiente para eximir a seguradora do dever de indenizar o sinistro. 5. Pelas provas coligidas aos autos, depreende-se, de uma simples leitura da “Especificação da apólice”, que integra o contrato firmado entre as partes, que o nome do autor consta no campo segurado, tendo sido consignado que ele (segurado) não era o “principal condutor do veículo” (16092247 - Págs. 2 a 3). 6. Destaca-se que consta da referida “Especificação da Apólice” o seguinte questionamento: “Não considerando a (s) pessoa (s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?”, para o qual foi dada a seguinte resposta: “Sim, apenas e somente para condutores do sexo masculino” (16092247 - Pág. 3). 7. Assim, resta indene de dúvida que o veículo segurado seria conduzido, também, por pessoa entre 18 e 25 anos e do sexo masculino, situação em que se enquadra o filho do demandante, e que, por certo, foi ou deveria ter sido levada em conta quando da avaliação do risco para o cálculo do valor do prêmio. 8. Revelam-se inconsistentes, portanto, os argumentos do recorrido, no sentido da quebra de perfil e de informações inverídicas, para negar a cobertura, sobretudo por não ter sido comprovada a má-fé no preenchimento das informações do questionário. [...]”.
6. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.